Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715875-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRA APARECIDA PEREIRA MILANI 98538225049 AGRAVADO: OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por Maira Aparecida Pereira Milani, com o intuito de modificar a decisão (ID 122468452) que rejeitou a objeção de pré-executividade. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: 1. Do Pedido de Gratuidade de Justiça (...) 2. Da Exceção de Pré-Executividade de ID 120133821 Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada (ID 120133821) em que alega, em suma, a ilegitimidade em razão de fraude de seu CNPJ. Aduziu que desconhece as cobranças, que nunca mudou de cidade de domicilio e tampouco veio até Brasília – DF, para a suposta abertura de empresa e aquisição de mercadorias. Juntou cópia de dispensa de Declaração de Imposto de Renda, de ocorrência policial. Intimado a se manifestar sobre a referida exceção, o exequente alega que à época da concretização do negócio jurídico não havia qualquer indício de fraude. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos declaratórios pela executada, ora agravante, foram acolhidos para excluir da decisão atacada o item 1referente ao benefício de gratuidade, uma vez que fora concedido na decisão anterior (ID 122326142). Nas razões do presente recurso, a agravante aduz que apresentou exceção de pré-executividade porque entende que está sendo cobrada por dívida que não deu causa. Requer a suspensão do feito até o julgamento final da ação declaratório de inexigibilidade de débito, uma vez que demonstrou não ter realizado negócio jurídico com a empresa agravada. Relata que não teve ciência da duplicata no valor de R$7.800,00, referente à nota fiscal n. 000.219.990. Defende que a mercadoria foi entregue a pessoa desconhecida e sem aceite da agravante. Afirma que a agravada reconheceu a inexigibilidade do título em face da agravante, conforme consta do documento de ID 12431224 dos autos de referência. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e o mérito, para o fim de invalidar a decisão agravada, em razão da inexigibilidade do título (art. 527, V, do CPC). Preparo não recolhido, porque a agravante é beneficiária de gratuidade de justiça (ID 122326142). Esse é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300, do CPC estabelece os requisitos que devem comparecer de modo concomitante para que seja deferida medida liminar em sede de urgência, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não obstante as razões apresentadas pela agravante, sem razão. A exceção de pré-executividade é instituto que visa à análise incidental de vícios de nulidade da execução, sem que haja necessidade de interposição de embargos do devedor. Trata-se de defesa limitada a assuntos sobre a validade do título executivo, condições da ação e pressupostos processuais, ou seja, matérias de ordem pública ou nulidades absolutas que prescindem de provas, ligadas diretamente à admissibilidade da ação de execução, o que não é o caso dos autos. Na hipótese vertente, a agravante afirma que não realizou negócio com a empresa agravada e que a mercadoria foi recebida por pessoa desconhecida, além da ausência de aceite. Ao compulsar os autos, verifica-se que a duplicata mercantil juntada aos autos (ID 112141736) é apta a embasar a execução, possui valor líquido e certo e foi devidamente protestada junto ao Cartório do 9o Ofício de Notas e Protestos de Títulos do Gama/DF. Do arrazoado pela agravante, não há indicação de nulidade quanto ao título em si, mas de ausência de aceite e de inexistência de relação jurídica com a empresa agravada. Tais argumentos devem ser deduzidos em sede de embargos do devedor, uma vez que demandam análise das circunstancias fáticas e exames de prova, inadmissível pela via eleita. Destarte, escorreita a decisão que inadmitiu a exceção de pré-executividade promovida pela ora agravante, porque as questões suscitadas demandam a instauração do contraditório em dilação probatória. Nesse contexto, num exame perfunctório, próprio desta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator